Tribunal: TJSP
Processo: 0004322-11.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Insurgência da Defesa pedindo a exclusão da qualificadora da escalada e da causa de aumento relativa ao repouso noturno, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação do regime aberto – Crime cometido no período noturno, com redução ou inexistência de vigilância – Reconhecimento da majorante descrita no art. 155, § 1o, do Código

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Insurgência da Defesa pedindo a exclusão da qualificadora da escalada e da causa de aumento relativa ao repouso noturno, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação do regime aberto – Crime cometido no período noturno, com redução ou inexistência de vigilância – Reconhecimento da majorante descrita no art. 155, § 1o, do Código Penal – Hipótese – Qualificadora da escalada configurada pela prova oral e pelo laudo de exame pericial – Ingresso no condomínio que demandou esforço incomum – Penas e regime fixados de acordo com os parâmetros legais, máxime diante da presença da qualificadora, da causa de aumento e dos comprovados maus antecedentes. Apelo desprovido.